Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. BUSCA E APREENSÃO. OCULTAÇÃO DELIBERADA DA GARANTIA. MÁ-FÉ. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO BEM. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou que a ré apresente o veículo sob pena de multa diária de R$ 500,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o juiz pode determinar que o réu da ação de busca e apreensão apresente o bem objeto da garantia sob pena de multa diária.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a impugnação ao cabimento do agravo de instrumento em contrarrazões, se a questão já havia sido decidida monocraticamente e o agravado não interpôs o recurso cabível.
4. Compete ao juiz adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (CPC 139 IV), sendo lícito que o magistrado, na ação de busca e apreensão, determine a apresentação do objeto da garantia sob pena de multa diária.
IV. Dispositivo
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 139, IV do Código de Processo Civil.